Tribunal: TJDFT
Processo: 0716476-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo – tais como a determinação de expedição de ofícios –, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência da própria parte interessada. 1.1. Em particular, constitui ônus do devedor, na forma do art. 854, §3°, do CPC, demonstrar que sobre o numerário constrito incide alguma das regras de impenhorabilidade eleitas pelo diploma processual (Art. 833 do CPC), não cabendo ao Juiz substituir-lhe no exercício desse ônus.

2. A expedição de ofício em casos como o dos autos resta condicionada à demonstração pela Defensoria Pública de que empreendeu os esforços para realizar a diligência, mas não obteve êxito, o que não ocorreu no presente caso.

3. Se a parte executada, mesmo após o bloqueio de valores em sua conta bancária, e o órgão de defesa, deixam de empreender esforços para demonstrar a impenhorabilidade do montante constrito, não cabe ao Judiciário realizar diligências em prol do devedor em procedimento de execução destinado a satisfação do crédito reclamado.

4. Recurso conhecido e improvido.